Tribunal: TJSP
Processo: 1144736-85.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de empréstimo consignado – Pretensão da autora de limitação da taxa de juros ao patamar previsto na Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008, bem como de condenação do réu ao ressarcimento dos valores supostamente pagos de forma indevida – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência da requerente – Descabimento – Regularidade da taxa de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de empréstimo consignado – Pretensão da autora de limitação da taxa de juros ao patamar previsto na Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008, bem como de condenação do réu ao ressarcimento dos valores supostamente pagos de forma indevida – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência da requerente – Descabimento – Regularidade da taxa de juros prevista no contrato – Observância do limite previsto no artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008 – Ausência de ato ilícito praticado pelo réu – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.